Tribunal: TJSP
Processo: 0187313-90.2012.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Mandado de Segurança – Impetração em face de decisão que deferiu o pedido de sequestro das quinta, sexta e sétima parcelas vencidas, com exclusão dos juros moratórios e compensatórios em continuação no período da moratória – Mandado de Segurança n. 0386062-24.20210.8.26.0000 impetrado anteriormente cuja segurança foi concedida para autorizar o prosseguimento do pedido de sequestro, que havia

Ementa:
Mandado de Segurança – Impetração em face de decisão que deferiu o pedido de sequestro das quinta, sexta e sétima parcelas vencidas, com exclusão dos juros moratórios e compensatórios em continuação no período da moratória – Mandado de Segurança n. 0386062-24.20210.8.26.0000 impetrado anteriormente cuja segurança foi concedida para autorizar o prosseguimento do pedido de sequestro, que havia sido extinto por decisão da autoridade impetrada - Julgamento do Recurso Extraordinário n. 659.172, objeto do Tema n. 519 do Supremo Tribunal Federal que impôs o juízo de retratação no "mandamus" referido, com a consequente denegação da segurança – Configuração da perda de objeto – Procedimento de sequestro que está definitivamente extinto – Impossibilidade de obtenção da segurança, que busca alterar decisão que excluiu os juros moratórios e compensatórios em continuação no período da moratória - Extinção sem resolução de mérito e consequente denegação da segurança, como determina o artigo 6o, § 5o da Lei no 12.016/09.